Tribunal: TJPA
Processo: 0001327-84.2007.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-27

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â REFORMA DA PENA BASE â PROCEDENCIA â CIRCUNSTÃNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORAVEIS QUE SÃO INERENTES AO TIPO. 1. Observa-se que o magistrado sopesou como desfavorÃ¡veis as circunstÃ¢ncias de motivos do crime e comportamento da vÃtima. Os motivos do crime, fundamentado na sentenÃ§a como a âbusca do lucro fÃ¡cilâ, remetem ao prÃ3prio tipo penal, bem como o comportamento da vÃtima jÃ¡ restou pacificado nas jurisprudÃªncias dominantes, se tratar de circunstancia neutra, sendo inviÃ¡vel sua utilizaÃ§Ã£o de forma desfavorÃ¡vel.Assim, as circunstancias judiciais foram sopesadas em sua integralidade de forma favorÃ¡vel ao acusado, sendo imperiosa o redimensionamento da reprimenda e fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusÃ£o e 10 (dez) dias-multa.Presente a atenuante de confissÃ£o, deixo de aplicÃ¡-la ante o entendimento sumulado do STJ (sumula n. 231: âincidÃªncia da circunstÃ¢ncia atenuante nÃ£o pode conduzir Ã reduÃ§Ã£o da pena abaixo do mÃnimo legalâ). Ausentes agravantes e causa de diminuiÃ§Ã£o de pena. Pela causa de aumento prevista no art. Art. 157, Â§ 2Âº, I do CPB, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado de 1/3, restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusÃ£o e 12 (doze) dias-multa, no regime semiaberto.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: ZENILSON GOMES CABRAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001327-84.2007.8.14.0070

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - REFORMA DA PENA BASE - PROCEDENCIA - CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORAVEIS QUE SÃO INERENTES AO TIPO. 1. Observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis as circunstâncias de motivos do crime e comportamento da vítima. Os motivos do crime, fundamentado na sentença como a ¿
busca do lucro fácil
¿, remetem ao próprio tipo penal, bem como o comportamento da vítima já restou pacificado nas jurisprudências dominantes, se tratar de circunstancia neutra, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável.
Assim, as circunstancias judiciais foram sopesadas em sua integralidade de forma favorável ao acusado, sendo imperiosa o redimensionamento da reprimenda e fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Presente a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la ante o entendimento sumulado do STJ (sumula n. 231: ¿
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿). Ausentes agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento prevista no art. Art. 157, § 2º, I do CPB, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime semiaberto
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal
,
na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 24 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE ABAETETUBA
APELANTE: ZENILSON GOMES CABRAL
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Sergio Tiburcio dos Santos Silva
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0001327-84.2007.8.14.0070
R e l a t ó r i o

ZENILSON GOMES CABRAL
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba o que o condenou pela prática delituosa descrita no
art. 157, § 2º, I do CPB.

Relata a denúncia que no dia 09.06.2007 o acusado, mediante grave ameaça, no uso de arma de fogo, anunciou um assalto no posto de combustível PDV, à frentista Vanilce de Sousa, subtraindo certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O Juízo julgou procedente a denúncia condenando o acusado
Zanilson Gomes Cabral
a pena de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I CPB.

Inconformado, o acusado insurge-se quanto a individualização da pena, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento para que seja reformada a pena base.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, uma vez não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade, além de ser a dosimetria, questão relativa ao mérito da ação penal, estando, necessariamente, vinculada ao conjunto fático e probatório.

Analisando a individualização da pena, observa-se que o magistrado sopesou como desfavoráveis as circunstâncias de motivos do crime e comportamento da vítima. De fato assiste razão à defesa senão vejamos:

Os motivos do crime, fundamentado na sentença como a ¿busca do lucro fácil¿, remetem ao próprio tipo penal, bem como o comportamento da vítima já restou pacificado nas jurisprudências dominantes, se tratar de circunstância neutra, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável.

Assim, as circunstâncias judiciais foram sopesadas em sua integralidade de forma favorável ao acusado, sendo imperiosa o redimensionamento da reprimenda e fixação da pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presente a atenuante de confissão, deixo de aplicá-la ante o entendimento sumulado do STJ (sumula n. 231: ¿
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿). Ausentes agravantes e causa de diminuição de pena. Pela causa de aumento prevista no art. Art. 157, § 2º, I do CPB, mantenho o patamar estabelecido pelo magistrado de 1/3,
restando a pena fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no regime semiaberto
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma a pena nos termos do voto.

É como voto.
Belém, 24 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA